Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-85.2015.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é a decorrente de proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si e não a existente entre a forma como a prova foi apreciada no julgado e aquela entendida pela parte embargante como a mais adequada.